Tribunal: TJBA
Processo: 0507097-32.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0507097-32.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EVERTON PEDRA SANTANA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003). ALEGADO ERRO DE TIPO. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO ACOLHIDO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231/STJ. PENA DE MULTA – SANÇÃO PREVISTA NO TIPO PENAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Everton Pedra Santana contra sentença que o condenou nas sanções do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de três anos de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de dez dias-multa. 2. O réu foi flagrado portando arma de fogo de uso permitido com a numeração suprimida. A defesa busca a desclassificação para o crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com redução da pena abaixo do mínimo legal e o afastamento da pena de multa e das custas processuais. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão, a saber: (i) se é cabível a desclassificação da conduta para o art. 14 da Lei nº 10.826/2003, diante da alegação de erro de tipo; (ii) se a incidência da atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal; (iii) se é possível afastar a pena de multa e isentar o réu do pagamento de custas processuais, em razão da alegada hipossuficiência. III. Razões de decidir 4. A autoria e materialidade estão comprovadas, sendo irrelevante o alegado desconhecimento da supressão da numeração da arma para a configuração do crime do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, tipo penal de mera conduta e perigo abstrato. 5. A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida, mas não é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e entendimento consolidado no Resp. 1.869.764/MS. 6. A pena de multa deve ser mantida, por constituir sanção obrigatória prevista no tipo penal, não violando o princípio da intranscendência. 7. A análise da hipossuficiência para fins de isenção de custas processuais é competência do juízo da execução, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido parcialmente e improvido. Tese de julgamento: “1. O desconhecimento da numeração suprimida da arma não descaracteriza o crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003. 2. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza, por si só, a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ. 3. A pena de multa é obrigatória e a análise da isenção de custas deve ser realizada no juízo da execução.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLV; CP, arts. 20 e 65, III, “d”; CPP, art. 804; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, Resp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 14.08.2024; STJ, AgRg no REsp 1.699.679/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 06.08.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0507097-32.2018.8.05.0031, da Comarca de Camaçari, no qual figura como Apelante EVERTON PEDRA SANTANA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Aracy Lima Borges Relatora Procurador de Justiça